Tribunal: STF
Processo: RE 1492527
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Lahir de Souza Luz contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDoc. 20):



    “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. REJEITADA. AÇÃO COLETIVA n. 32.159/97. SINDIRETA/DF. EX-SERVIDOR APOSENTADO. VINCULAÇÃO À SINDICATO ESPECÍFICO DO SINPOL/DF. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA. 



    1. Por ser execução de sentença genérica a qual foi proferida em ação coletiva, é de se considerar suas especificidades em relação a execução da sentença individual. Sendo o título executivo judicial genérico, torna-se necessária uma cognição na fase executiva acerca da individualização dos titulares. Desse modo, deve ser afasta a alegação da coisa julgada no concerne à representatividade dos substituídos pertencentes aos quadros da PCDF pela SINDIRETA/DF. 



    2. A eficácia subjetiva da coisa julgada material formada em ação proposta por sindicato na defesa de direitos individuais e coletivos de grupo de servidores é limitada a categoria representada pelo sindicato, independentemente de prévia filiação. 



    3. Na hipótese de ex-servidor vinculado aos quadros da PCDF e, no momento da propositura da ação coletiva n. 32.159/97 pelo SINDIRETA/DF, contribuir ao SINPOL/DF, sindicato específico para defesa dos interesses da categoria dos Policiais Civis do DF e estranho à ação coletiva, não há que se falar que esse ex-servidor é beneficiário da coisa julgada do título judicial coletivo. Por conseguinte, não tem legitimidade para exigir o cumprimento dessa sentença coletiva. 



    4. Apesar do princípio da unicidade sindical previsto no art. 8º, inciso II, da CF, permitir, em certos casos, a criação de sindicato específico de certa categoria, não se pode interpretar que tal permissão garanta que um servidor seja representado por dois sindicatos distintos. 



    5. Apelação conhecida e desprovida.”



    O recorrente sustenta que o acórdão violou os incisos II e III do art. 8º da Constituição Federal. Alega que, sendo servidor público da Administração Direta do Distrito Federal, ele estaria abrangido pela representação do SINDIRETA, entidade de caráter mais abrangente, que congrega todos os servidores do Distrito Federal, razão pela qual teria legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece provimento.



    A tese defendida pelo recorrente é no sentido de que fato de ser filiado a entidade sindical específica não impede o recorrente de usufruir o benefício obtido pelo sindicato dos servidores em geral.



    Para acolher a tese do recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático- probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 279 do STF. Nesse sentido, cito precedente desta Corte:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). (...)



    (ARE: 1378461, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 08/08/2022)



    Ademais, o recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 



    Por essas razões, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Fixo honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente